Tribunal: TJBA
Processo: 8005709-54.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8005709-54.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: BERNEVALDO SANTOS PESSOA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REGISTROS PROCESSUAIS ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, em 20/12/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão foi homologada e convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, sob fundamento na garantia da ordem pública, na quantidade de droga apreendida (91g de maconha e 113g de sementes), na apreensão de numerário em espécie e na existência de registros processuais anteriores, pleiteando a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta idônea, com demonstração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ou se configura constrangimento ilegal por ausência de elementos individualizados. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva constitui medida excepcional, admitida quando demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação, enquanto os indícios de autoria decorrem da situação de flagrância e dos depoimentos policiais. A quantidade e a variedade da substância apreendida, composta por maconha pronta para consumo e sementes, aliadas à apreensão de numerário em espécie, constituem elementos concretos aptos, em juízo de cognição sumária, a indicar a prática do tráfico de drogas. O crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo, sendo desnecessário, nesta fase, juízo de certeza quanto à destinação da droga. O histórico processual do paciente, com registros de outras ações penais e prisão anterior por tráfico, revela risco concreto de reiteração delitiva e fundamenta a custódia para garantia da ordem pública. A decisão impugnada expõe motivação suficiente e individualizada, não se limitando à gravidade abstrata do delito, mas apontando circunstâncias concretas do caso, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a materialidade, indícios de autoria e risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP. A quantidade e a natureza da droga apreendida, associadas a circunstâncias indicativas de habitualidade criminosa, constituem fundamento idôneo para a garantia da ordem pública. Condições subjetivas favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o periculum libertatis. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 310, II, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 123.812/DF, Segunda Turma, DJe 17/10/2014; STF, ARE 858.688, Primeira Turma, j. 17/03/2015; STJ, HC 633.984/SP, Sexta Turma, j. 20/04/2021; STJ, HC 708.523/SP, Sexta Turma, j. 08/03/2022; STJ, Jurisprudência em Teses, Lei de Drogas, Tese 13. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8005709-54.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Paciente BERNEVALDO SANTOS PESSOA. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor.